Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-35.2014.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000546-35.2014.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - ME - CNPJ: 06.091.678/0001-03 (APELANTE), DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT - CPF: 009.603.481-58 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR - CPF: 694.158.031-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FUNGIBILIDADE RECURSAL INADMISSÍVEL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga improcedente a exceção de pré- executividade e determina o prosseguimento do feito executivo, tem natureza de decisão interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC/15, e não de recurso de apelação.

Inaplicável, o princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Ricardo Lumina Cintra Junior - EPP
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Município de Cuiabá
, em que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender inadequado o excepcional incidente da exceção para dirimir a matéria levantada pelo executado, determinando o prosseguimento a execução até seus ulteriores termos.

O apelante sustenta que foi ajuizada ação de execução buscando receber a quantia de R$ 20.425,40 (vinte mil quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) oriunda de multas inscritas em dívida ativa, entretanto afiam que as CDA’s são nulas pois não delimitam qual infração teria infringido.

Alega que anexou aos autos cópia de todo o processo administrativo que deu origem as inscrições em dívida ativa, de modo, que não existe a necessidade de dilação probatória, uma vez que todas as provas das irregularidades cometidas foram carreadas aos autos.

Pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, reconhecendo a nulidade das CDA’s objeto da execução fiscal.

O apelado ofertou as contrarrazões, requerendo o não conhecimento da apelação, tendo em vista que a natureza jurídica da decisão atacada é interlocutória, nos termos do artigo 932, III do CPC (Id. 3933597).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Ricardo Lumina Cintra Junior - EPP
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal proposta pelo
Município de Cuiabá
, em que o juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender inadequado o excepcional incidente da exceção para dirimir a matéria levantada pelo executado, determinando o prosseguimento a execução até seus ulteriores termos.

Prima facie
, salienta-se que antes de aferir a quem cabe a razão, é preciso examinar o cabimento do apelo manejado.

Ao decidir o incidente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu decisão rejeitando a
exceção
de
pré
-
executividade
apresentada, determinando o andamento da execução fiscal, consoante se vê da decisão constante no Id. 3933591.

Sendo, assim, o presente recurso não pode ser conhecido, porquanto o recurso cabível contra decisão que rejeita
exceção
de
pré
-
executividade
, sem extinguir a ação, é o de agravo de instrumento e não apelação.

Outrossim, inaplicável à hipótese o princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de
erro

grosseiro
a interposição de apelo ao invés de agravo no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
O entendimento pacífico do STJ é de que constitui
erro

grosseiro
, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito.
Súmula 83/STJ.

4. As demais questões impugnadas no recurso especial não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, e sequer foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Dessa forma, tais matérias não merecem serem conhecidas por esta Corte, ante a ausência do indispensável prequestionamento. Aplica-se, por analogia, o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1743653/CE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018). (destaquei).

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - A decisão que julga improcedente a exceção de pré-executividade e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, ensejando a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

II - Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do recurso de apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo
.

(N.U 0015525-15.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020). (destaquei)

Desse modo, não vislumbro condições de apreciação do apelo em exame, uma vez que se afigura patente a sua inadequação, na medida em que o ato do magistrado, sem pôr fim ao processo, não é sentença, mas decisão interlocutória atacável por meio de agravo de instrumento.

Assim, verificando que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, seu cabimento, seu não conhecimento é medida que se impõe.

Por essas razões,
não conheço
do recurso interposto por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC e, consequentemente, determino o retorno dos autos à origem para seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020